Tribunal: TJSP
Processo: 1003951-93.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Civil. Desconto indevido em proventos. Ação declaratória julgada parcialmente procedente, com restituição em dobro das quantias descontadas. Apelo centrado em alegado dano extrapatrimonial. Quantia ínfima descontada mensalmente. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade ou com base em tabela da OAB, pois os

Ementa:
Civil. Desconto indevido em proventos. Ação declaratória julgada parcialmente procedente, com restituição em dobro das quantias descontadas. Apelo centrado em alegado dano extrapatrimonial. Quantia ínfima descontada mensalmente. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade ou com base em tabela da OAB, pois os honorários devem guardar relação de proporcionalidade com o conteúdo econômico da pretensão. Recurso improvido.